Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012855-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO), ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA - CPF: 001.193.731-90 (AGRAVANTE), SHIRLEY LOPES MAIDANA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprova a propriedade do imóvel, adquirido por meio de leilão extrajudicial, presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor que pretende se imitir na posse do bem, o deferimento liminar de imissão na posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.o 1007895-42.2019, movida em desfavor de SHIRLEY LOPES MAIDANA DE OLIVEIRA, indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor.

Irresignada, a parte recorrente informa que adquiriu em leilão junto ao Banco Santander o imóvel residencial urbano localizado no Condomínio Terra Nova, Alameda das Rosas, S/N, casa 289, Tipo-A, Rondonópolis/MT e, mesmo tendo a regular propriedade do referido imóvel, teve a posse frustrada em razão de a agravada estar morando no local.

Alega, ainda, que tal cominação está a lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requer a reforma da a r. decisão agravada, a fim de seja concedida tutela provisória de urgência e, no mérito, a sua ratificação.

A liminar foi deferida no ID 14150464.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
no ID 15799995, salientando que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID 33009484.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de Imissão na Posse movida pelo agravante, em desfavor da agravada, tendo como objeto o imóvel localizado no no Condomínio Terra Nova, Alameda das Rosas, S/N, casa 289, Tipo-A, Rondonópolis/MT, inscrito no CRI de Rondonópolis sob a Matrícula no 101.854.

Pois bem.

No caso em debate, a imissão do agravante na posse do imóvel decorre da consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 101.854, do CRI de Rondonópolis, em favor do Banco Santander, diante do inadimplemento da agravada, sendo certo que não há qualquer indício, nos presentes autos, que demonstrem a irregularidade da medida.

Por consequência, em leilão extrajudicial, a instituição financeira vendeu o imóvel ao agravante.

É certo que a permanência da agravada no imóvel provoca ainda prejuízos graves ao agravante, tendo em vista que se encontra privado de usufruir do imóvel de sua propriedade.

Desse modo, não havendo, a princípio:
i-)
irregularidade na garantia de alienação fiduciária de coisa imóvel dada e observado o procedimento previsto na Lei no 9.514/97,
ii-)
de notificação do devedor fiduciário, ora agravado,
iii-)
da consolidação da fiduciária na propriedade do imóvel em razão da ausência de purga da mora,
iv-)
da realização de leilão extrajudicial, e
v-)
da transcrição da carta de arrematação na matrícula do imóvel, não há óbice à concessão da tutela antecipada de imissão de posse ao arrematante do bem, ora agravante.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO

tornar definitiva a liminar recursal deferida no ID 14150464, que deferiu a imissão na posse do imóvel localizado no no Condomínio Terra Nova, Alameda das Rosas, S/N, casa 289, Tipo-A, Rondonópolis/MT, inscrito no CRI de Rondonópolis sob a Matrícula no 101.854.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020